Tribunal: TJMMG
Processo: 2000193-23.2024.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo 2000193-23.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 04/12/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – CORREIÇÃO PARCIAL PROPOSTA PELO CORREGEDOR – ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial proposta pelo Corregedor da Justiça Militar para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo, fundamentada no art. 498, letra “b”, do CPPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existem indícios de materialidade e de autoria de suposto delito que fora investigado nos autos de inquérito policial militar e se o arquivamento se deu de forma irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se existem elementos indicativos de autoria e de materialidade de crime há obrigatoriedade de propositura de ação penal. IV. DISPOSITIVO 5. Procedência da correição. Encaminhamento dos autos ao Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para sua devida apreciação nos termos do artigo 397, § 1º, do CPPM. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 498, “b”; 397, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar de Minas Gerais e corrigido Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à Correição Parcial, para que seja cassada a decisão proferida em primeiro grau nos autos do Processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003, a fim de que os autos sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, para sua devida apreciação, nos termos do art. 397, § 1º, do CPPM. Impedido o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Corregedor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de Correição Parcial proposta pelo eminente Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto, Cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual (5ª AJME), que determinou o arquivamento dos autos do processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003 (evento1). Segundo consta nos autos originários, processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003, foi instaurado o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.707/2022 - 32° BPM, pelo Comando do Trigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, baseado no relatório do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Uberlândia/MG e nos REDS números 2018-006237767-001, 2018-039397210-001 e 2018-018136520-001, que citavam o número 150.932-2, Cabo PM Elilson Rodrigues de Aquino. A Portaria n. 110.707/2022 - 32° BPM trazia a descrição fática seguinte: 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 chegou ao conhecimento desta Autoridade, por intermédio da documentação anexa, as informações acerca de possível prática de ilícito penal militar, cometida em tese pelo n° 150.932-2, Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino, do 32° BPM, o qual, no período de julho a dezembro do ano de 2018, na cidade de Uberlândia/MG, em razão de sua função de Policial Militar, teria recebido semanalmente um tanque de combustível para uso particular em seu veículo e, em contrapartida, dava suporte ao cidadão Walisson Gonçalves Faria, em ocorrências policiais e patrulhamento em um estacionamento de propriedade de Walisson; 1.2 abstrai-se que o estacionamento de propriedade de Walisson, localizado na Avenida Rio Mississipi, n° 632, Bairro Jardim Europa, Uberlândia/MG, era amplamente utilizado para esconder veículos (caminhões e carretas) produto de crime; 1.3 há imperiosa necessidade de se proceder à apuração dos fatos, visando a produção de elementos informativos que comprovem a autoria e materialidade delitiva; 1.4 a conduta perpetrada é passível de configurar, em tese, o crime tipificado no art. 308 (corrupção passiva), do Decreto ei n° 1.001, de 21/10/1969 - Código Penal Militar (CPM), sem prejuizo do afloramento de outras infrações penais no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas 2. RESOLVE: a) determinar que seja, com a possível urgência, nos termos do art. 10, alínea "e", do Decreto Lei N° 1.002, de 210ut69-CPPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instaurado o competente Inquérito Policial Militar, para apuração dos fatos, delegando-lhe para esse fim as atribuições de Polícia Judiciária Militar de sua competência; b) entregar os autos do IPM físico e digitalizado ao NJD/SCOR/9" RPM, nos termos do item 4.2 da Instrução de Corregedoria n° 07/2019-CPM; c) publicar este ato em Boletim Interno. Os autos aportaram nesta Justiça Militar, em 22 de novembro de 2022 (evento 1 dos autos do processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003). Após a realização de algumas diligências, o Ministério Público propôs o arquivamento do feito (evento 111), tendo o Juiz de Direito acolhido os fundamentos da manifestação e determinado o arquivamento do inquérito supramencionado (evento 113). Remetidos os autos à Corregedoria desta Justiça Militar, o eminente Desembargador Corregedor discordou da referida decisão judicial e, com fundamento no art. 498, alínea “b”, do CPPM, e art. 208 do Regimento Interno do TJMMG, ofereceu Representação com a finalidade de desconstituir o arquivamento do referido IPM – evento1 – INIC1. Distribuído nesta instância, o feito foi levado à apreciação da douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, que, em parecer acostado no evento 7 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, a correição parcial mediante representação do Corregedor da Justiça Militar para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo era prevista na alínea “b” do artigo 498 do CPPM, a qual teve a sua execução suspensa pela Resolução n. 27 de 07/05/96 do Senado Federal, em face de o STF haver declarado a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei n. 7.040/82, que, por sua vez, alterou a redação original do aludido dispositivo. Contudo, subsiste vigente a disposição regimental análoga contida no artigo 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, bem como o subsequente artigo 209 que estabelece o rito do recurso em sentido estrito para o processamento da correição parcial nessa hipótese. Deste modo, diante da expressa previsão regimental, a representação deve ser conhecida. No que diz respeito ao mérito da questão, esta Procuradoria de Justiça se vê impossibilitada de adentrá-lo, uma vez que somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais cabe a análise da ocorrência ou não de crime militar quando o Promotor de Justiça não vislumbra justa causa para o oferecimento da ação penal militar, conforme preceitua o artigo 397 do CPPM. Pelo exposto, estando preenchidos os requisitos necessários ao processamento da correição parcial por iniciativa do Corregedor, nos termos do artigo 208 do RITJMMG, o Ministério Público opina pelos conhecimento e julgamento da representação pelo Órgão competente. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Antes de proceder à análise da presente representação, entendo necessário esclarecer à eminente Procuradora que o art. 498, “b”, do Código de Processo Penal e o art. 208 do Regimento Interno deste Tribunal Militar (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016) prevêem a capacidade postulatória do Juiz Corregedor-Geral da Justiça Militar para corrigir arquivamento irregular, decidido no primeiro grau em inquérito policial militar ou processo. O Código de Processo Penal Militar assim se expressa em relação à matéria em pauta: Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: [...] b) mediante representação do auditor corregedor, para corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo. Há uma interpretação equivocada quanto à aplicação desse dispositivo desde o julgamento realizado pelo excelso Supremo Tribunal Federal do Mandado de Segurança n. 20.382, realizado em 29/02/1984. Há quem defenda que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea “b” do artigo 498 do Código de Processo Penal Militar. Todavia, na verdade, declarou-se inconstitucional a Lei n. 7.040, de 11/10/1982, que, entre outras medidas, modificava a redação da mencionada alínea “b” do artigo 498 Código de Processo Penal Militar. Em consequência, a Resolução n. 27, de 1996, do Senado Federal, em nada alterou a vigência da alínea “b” do artigo 498 do Código de Processo Penal Militar, tendo, tão somente, determinado a suspensão da execução da Lei n. 7.040, de 11/10/1982, voltando o código à redação originária, de 1969. Feitas tais considerações, passamos a entender o caso do inquérito policial militar originário, colocado em julgamento. Vejamos. O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO), regional de Uberlândia, realizou uma investigação em desfavor do civil Walisson Gonçalves Faria, que, em colaboração premiada, citou o envolvimento do número 150.932-2, Cabo PM Elilson Rodrigues de Aquino, em fatos considerados, em tese, passíveis de apuração criminal. Na data de 04/10/2019, foi elaborado um Relatório pelo GAECO Regional de Uberlândia/MG, com anexo de gravação audiovisual com declarações do colaborador e os REDS números 2018-006237767-001, 2018-039397210-001 e 2018-018136520-001, sendo encaminhados à Unidade de Polícia Militar de Minas Gerais de Uberlândia em 4 de julho de 2022 (evento 10 – ANEXO7 dos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000766-23.2022.9.13.0003). Em 24/08/2022, o Tenente Coronel PM respondendo pelo Comando do Trigésimo Segundo Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, dispostas na alínea “e” do artigo 7º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), determinou a instauração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Inquérito Policial Militar (evento 1 – IPM2, página 05, processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003), sob a Portaria de n. 110707/2022 – 32º BPM, transcrita abaixo: 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 chegou ao conhecimento desta Autoridade, por intermédio da documentação anexa, as informações acerca de possível prática de ilícito penal militar, cometida em tese pelo n° 150.932-2, Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino, do 32° BPM, o qual, no período de julho a dezembro do ano de 2018, na cidade de Uberlândia/MG, em razão de sua função de Policial Militar, teria recebido semanalmente um tanque de combustível para uso particular em seu veículo e, em contrapartida, dava suporte ao cidadão Walisson Gonçalves Faria, em ocorrências policiais e patrulhamento em um estacionamento de propriedade de Walisson; 1.2 abstrai-se que o estacionamento de propriedade de Walisson, localizado na Avenida Rio Mississipi, n° 632, Bairro Jardim Europa, Uberlândia MG, era amplamente utilizado para esconder veículos (caminhões e carretas) produto de crime; 1.3 há imperiosa necessidade de se proceder à apuração dos fatos, visando a produção de elementos informativos que comprovem a autoria e materialidade delitiva; 1.4 a conduta perpetrada é passível de configurar, em tese, o crime tipificado no art. 308 (corrupção passiva), do Decreto ei n° 1.001, de 21/10/1969 - Código Penal Militar (CPM), sem prejuizo do afloramento de outras infrações penais no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas 2. RESOLVE: a) determinar que seja, com a possível urgência, nos termos do art. 10, alínea "e", do Decreto Lei N° 1.002, de 210ut69-CPPM, instaurado o competente Inquérito Policial Militar, para apuração dos fatos, delegando-lhe para esse fim as atribuições de Polícia Judiciária Militar de sua competência; b) entregar os autos do IPM físico e digitalizado ao NJD/SCOR/9" RPM, nos termos do item 4.2 da Instrução de Corregedoria n° 07/2019-CPM; c) publicar este ato em Boletim Interno. A solução apresentada pelo encarregado foi no sentido de que, apesar de haver indícios de cometimento do crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 308 do Código Penal Militar (CPM), não foi possível fundamentar o arcabouço ora apurado. Contudo, pontuou que o crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do mesmo Codex, fica devidamente identificado pela ação praticada pelo agente. O Comandante do 32º BPM, avocou, em consonância com o disposto no artigo 22, §2°, do CPPM, a solução apresentada pelo Encarregado e indiciou o Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino, no crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 312 do CPM, em razão da presença da materialidade delitiva (evento 1 – IPM2 – páginas 171 a 186, e evento 1 – HREL4, processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os autos aportaram nesta Justiça Militar, sendo distribuídos à Terceira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Certificou-se nos autos que o feito poderia estar relacionado ao processo n. 2000851-46.2021.9.13.0002. O ilustre representante do Ministério Público solicitou diligências do encarregado do inquérito (eventos 20 – MANI1 e 24 – ANEXO2, páginas 8, 17/18 e 33/39). Após as diligências, o Ministério Público efetuou a proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos dos artigos 28-A do CPP e 3º, alínea “a”, do CPPM (evento 40). Entretanto, na presença de seus defensores, esse acordo não foi aceito pelo Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino, conforme se verifica na peça de transcrição de seu interrogatório (evento 57 – ANEXO2 – fls. 17 e 18). Foram compartilhados o termo de colaboração premiada, bem como as gravações audiovisuais das declarações prestadas pelo Sr. Walisson Gonçalves Faria, acompanhado de seu advogado, que se encontram anexadas no evento 103. Em ulterior manifestação (evento 111), o Parquet promoveu o arquivamento do feito, sob o fundamento de que as imputações contra o investigado se encontram isoladas, baseando-se apenas nas declarações do Sr. Walisson, que prestou a delação. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que as provas carreadas durante o inquérito policial militar são minimamente suficientes para ensejar a propositura de ação penal para apuração, frise-se bem, ainda que em tese, do crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Consoante a representação do eminente Desembargador Corregedor, no Relatório elaborado pelo GAECO – Regional de Uberlândia/MG, houve a transcrição de um diálogo, que foi obtido por meio de uma interceptação telefônica, feita na data 16/08/2018, na qual foi identificada a conduta do indiciado, Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino, de orientar o Sr. Walisson a omitir uma informação sobre a forma do resgate de seu caminhão no Boletim de Ocorrência (evento 17 – ANEXO9 – fls. 07 a 09), in verbis: WALISSON: aí roubaram lá na 365, perto de PATROCINIO, lá... e tal... aí eu descobri quem que estava lá, os ladrões que tinha pegado. Eu paguei uma comissão para eles lá. Eles soltaram o caminhão, porém bateram num barranco. E o motorista, soltaram ele totalmente oposto. Soltaram ele no AMANHECE. E roubaram o dinheiro dele... fizeram aquela de praxe né? E o cara pegou e foi para o RIO, porque ele mora lá. Aí eu falei que no dia que achar o caminhão eu entro em contato. Aí eu consegui pegar o caminhão para trás e pus o caminhão lá no pátio. Daí eu peguei e falei o quê? O cara, eles bateram a frente, os ladrões do caminhão né? Aí eu falei para ele: então na hora que você arrumar um dinheiro, você sair daí do RIO e vem cá fazer um BO de veículo encontrado". Aí ele veio ontem. Só que ontem era feriado e eu fui lá na POLICIA CIVIL e os meninos falaram que tem que ser um militar, mas não é para expor que eu paguei para os caras não, entendeu? Quem que eu chamo para fazer um BOzinho para mim? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ELILSON: Cara, deste jeito aí, o mais fácil vai ser você ir lá na Companhia, entendeu? WALISSON: Então, mas na Companhia, explicando, eles não vão querer ver o caminhão nem nada não? Porque o caminhão está lá com a frente batida. ELILSON: Não. WALISSON: Eu não preciso transparecer não, que foi encontrado, que nós pagamos, isso não precisa fazer não? ELILSON: Não. WALISSON: Então eu o mando lá no Patrícia. ELILSON: Você vai fazer o seguinte: Você vai lá, você vai falar que ba... você vai falar que teve um acidente, entendeu? WALISSON: Ahan! ELILSON: Mas você não vai esse negócio, você não vai falar que pagou nada para resgatar o caminhão e tal coisa não. WALISSON: Vai falar que encontrou o caminhão e trouxe ele para o pátio, pronto né? ELILSON: Isso. Ai que dia que foi? De fato, da leitura do REDS (acostado no evento 92, ANEXO2), o civil Walisson omitiu a forma como o caminhão foi resgatado, isto é, mediante pagamento, no momento da solicitação do registro do Boletim de Ocorrência, no dia 03/09/2018, nos moldes da orientação dada pelo indiciado, a saber: HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA/ATIVIDADE Segundo relatos do solicitante Walisson descrito em campo perimetral, o qual trabalha com seguros alega que na data do dia 28/07/2018 teve uma carreta roubada de um de seus clientes de nome Anderson da Rocha Fonseca e que nesta data quatro autores em um veículo GM Celta de cor preta abordaram a vítima e roubaram seu caminhão onde foi lavrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Macaé Estado Rio de Janeiro de número 123.04550/2018. Na data do dia 15/08/2018, após divulgação via aplicativos em grupos uma pessoa ligou no celular do solicitante alegando ter visto a referida carreta em uma estrada vicinal próxima a BR 050 antes do Posto Décio. A carreta se encontrava com a frente danificada e sem alguns pneus. Para corroborar os elementos indiciários citados, destaco que o próprio indiciado, Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino, na data de 09/11/2019, na sede do GAECO no Município de Uberlândia/MG, acompanhado de seu advogado, durante a sua oitiva, confessou a prática do crime de falsidade ideológica, uma vez que reconheceu que orientou o Sr. Walisson a realizar um Boletim de Ocorrência ideologicamente falso, conforme se verifica, claramente, na gravação audiovisual anexada aos autos sob o evento 17 – VÍDEO3. Transcrevo a transcrição do diálogo entre os sujeitos da gravação mencionada acima, do tempo compreendido de 1min07seg a 02min28seg: - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “Então, por que que o senhor orientou ele a omitir determinados fatos?” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “nesta terra achei que ele não taria lesando ninguém, que ele só queria reaver o caminhão dele, por isso.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “Então, o senhor acha normal fazer um documento falso, na sua atividade policial militar, em razão de não tá lesando ninguém, então não há problema fazer um documento ideologicamente falso? É isso que eu quero saber.” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Não, problema tem né, mas nesse fato em questão aí, eu” (não foi possível escutar o resto da fala) - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “Então, o senhor admite ter orientado ele a fazer dessa forma?” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “quando ele me perguntou, ele me propôs dessa forma, eu falei que poderia dar certo, se ele tava correndo o crime, seria ele.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “O senhor como policial militar tem o dever de evitar a prática de crime?” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Sim.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “Se o senhor tiver conhecimento de qualquer crime, o que que o senhor tem que fazer como policial militar?” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Tem que agir né.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “Aqui o senhor fez o contrário, o senhor orientou a prática do crime.” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: silêncio por ele. - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “A interceptação telefônica, o senhor quer fazer perícia de voz ou o senhor reconhece que essas ligações são suas?” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Não, são minhas. Esse chip tem onze anos que tenho ele.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “O conteúdo não mente né?” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Sim.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “Isso não é ele que tá falando, isso foi uma gravação interceptada com autorização judicial.” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Sim.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “Então o senhor reconhece ter praticado essa infração penal?” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Sim.” - Autoridade que estava encaminhando a oitiva: “O senhor está arrependido de ter praticado essa infração penal?” - Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino: “Estou sim.” Não há que se falar em insuficiência de elementos mínimos para deflagração de uma ação penal. Entendo que a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, há justificativas para o oferecimento da ação penal, porquanto a conduta do militar indiciado (Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino) de orientar um civil (Sr. Walisson Gonçalves Faria) a omitir, em documento público (Boletim de Ocorrência), declaração que dele devia constar (a forma de obtenção do caminhão), com o fim de prejudicar direito, atentando contra a administração e o serviço militar, demonstra sua participação para a consecução do crime de falsidade ideológica cuja tipificação penal está descrita no artigo 312 c/c o art. 53 do CPM. A decisão de arquivamento funda-se na premissa de que “A versão de que o militar investigado teria cometido algum ilícito não pode ser confirmada pelos instrumentos probatórios de convicção colacionados ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 procedimento investigatório, afastando-se, portanto, o elemento da justa causa” e “Isso porque a narrativa contida na delação premiada do civil Walisson Faria restou isolada dos demais elementos probatórios formados em fase inquisitorial, não há prova de que o militar tenha abastecido seu veículo com combustível roubado de caminhões ou que tenha instruído aquele a inserir informações falsas em boletim de ocorrência”. No entanto, na sede do GAECO no Município de Uberlândia/MG, acompanhado de seu advogado, durante a sua oitiva, o militar confessou a prática do crime de falsidade ideológica, uma vez que reconheceu que orientou o Sr. Walisson a realizar um Boletim de Ocorrência ideologicamente falso conforme se verifica, claramente, na gravação audiovisual anexada aos autos sob evento 17 – VÍDEO3, conforme acima destacado. Conforme já me manifestei em inúmeros julgamentos de ações de habeas corpus no qual se pretendia o trancamento de ação, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, estes deverão passar pelo crivo do Judiciário, porquanto há, aqui, a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar, em atendimento ao princípio do in dubio pro societate. Nos termos do acima exposto, dou provimento à Correição Parcial manejada pelo eminente Desembargador Corregedor desta Justiça Militar para que seja cassada a decisão proferida em primeiro grau nos autos do processo 2000766-23.2022.9.13.0003, encaminhando-se os autos ao digno Procurador Geral de Justiça para sua devida apreciação nos termos do artigo 397, § 1º, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento à correição parcial proposta pelo Corregedor deste e. TJM. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator